Tribunal: TJSP
Processo: 1037879-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material. Serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Multa rescisória. Contrato resilido unilateralmente pelo consumidor. Cláusula de permanência de 24 meses. Previsão contratual de que a multa calculada seja com base no benefício concedido, proporcional ao tempo restante para término do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material. Serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Multa rescisória. Contrato resilido unilateralmente pelo consumidor. Cláusula de permanência de 24 meses. Previsão contratual de que a multa calculada seja com base no benefício concedido, proporcional ao tempo restante para término do prazo de permanência. Multa devida, mas em valor inferior ao quanto cobrado pela apelante. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.